Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-88.2025.8.26.0621
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS (AUTOR E RÉ) NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação interpostos contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer movida por M. T. M. contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, condenando a requerida a custear gastos de internação do autor em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS (AUTOR E RÉ) NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME. Recursos de apelação interpostos contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer movida por M. T. M. contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, condenando a requerida a custear gastos de internação do autor em clínica não credenciada desde a data em que se efetivou (08.02.25) até alta médica definitiva, observando regime de coparticipação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (I) avaliar a presença de cerceamento de defesa e necessidade de perícia médica; (II) cobertura de internação psiquiátrica em regime de coparticipação, e (III) obrigação de custeio integral pela operadora devido à falta de indicação de clínica credenciada apta a prestar o serviço necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Cerceamento de defesa não configurado. Prova médica sugerida pela operadora que não revela pertinência, estando o feito instruído de forma clara, ressalvada a necessidade de internação do autor atestada por seu médico assistente. Hipótese na qual a operadora não indicou clínica credenciada apta a prestar o tratamento prescrito, devendo arcar com o custeio da internação emergencial em clínica eleita, conforme Resolução Normativa 259/11 da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos. 1. Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, que tem valia a partir do 31o dia de internação, na proporção de 50% dos custos. 2. A operadora deve custear integralmente a internação em clínica não credenciada se não houver indicação de clínica credenciada. Sentença mantida, adotado o parecer da D. PJG.
Recursos não providos.